Tribunal: STF
Processo: Rcl 70938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PACTO MERCANTIL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. A IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO IMPEDE A FIXAÇÃO, DESDE LOGO, DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA CONTRATANTE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOSÉ CRISTOVÃO FERREIRA COSTA em face de acórdão (e-doc. 06) da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1041-98.2019.5.05.0251 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1041-98.2019.5.05.0251 foi ajuizada pelo reclamante (promotor de vendas) em face de VAHR CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA  e CLARO S.A (e-doc. 02, p. 2-11) visando, dentre outros pedidos, ao recebimento de verbas trabalhistas em virtude de rescisão sem justa causa.  



    3.  A sentença (e-doc. 02, p. 258-264) foi pela procedência parcial dos pedidos, com condenação de VAHR - CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO EM TECNOLOGIA LTDA e CLARO S.A, a segunda de forma subsidiária, ao pagamento dos valores devidos ao trabalhador.  



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 02, p. 277-286), o qual foi provido para afastar a responsabilidade subsidiária de CLARO S.A em acórdão (e-doc. 02, p. 325-329) cujos trechos são abaixo transcritos:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - visa a recorrente, como visto, a reforma da decisão que lhe impôs a condenação subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor.



    Sustenta que as reclamadas firmaram "CONTRATO DE PARCERIA /COLABORAÇÃO COMERCIAL, por meio do qual a empresa contratada comercializava os produtos e serviços da empresa contratante (aparelhos e planos de telefonia celular, linhas telefônicas habilitadas pela Claro) junto ao público consumidor, não se tratando de terceirização de serviços, mas sim relação de natureza comercial, o que afasta a possibilidade de ser declarada a responsabilidade subsidiária da empresa contratante pelos créditos trabalhistas eventualmente inadimplidos pela empresa contratada." - ID. a6cbc4f. 



    Defende que há de se fazer distinção entre a prestação de serviços regulamentada pelo Código Civil - arts. 593 e seguintes - e o contrato de parceria comercial que tem natureza, evidentemente, comercial. 



    Argumenta que a comercialização de produtos e serviços não caracteriza terceirização de serviços, pois o parceiro comercial não participa da cadeia produtiva da contratante. Acrescenta que haverá terceirização quando o objeto da contratação é a execução de serviços, pura e simplesmente e não a comercialização de produtos e serviços.



    (...)



    Somente é possível falar em terceirização se o contrato firmado entre as empresas envolvidas estiver relacionado à prestação serviços à tomadora, hipótese diversa daquela comprovada nos autos. 



    Com efeito, o contrato de ID. 028c763 consta como objeto "a demonstração e a comercialização, pela CONTRATADA, dos serviços e produtos da CLARO listados no anexo I, para clientes pessoas físicas, nos estabelecimentos de parceiros comerciais da CLARO ("Serviços"). 



    O anexo I trata sobre as condições comerciais e elenca os produtos /serviços da reclamada como "pré-pago", "pré-pago com inserção", "Banda Larga pós pago", "portabilidade", dentre outros, com os respectivos valores de comissões. 



    Como se verifica, o interesse manifestado no contrato entre as empresas diz respeito apenas à comercialização do produto já finalizado o que afasta a incidência da Súmula 331 do TST. 



    O trabalho realizado pelo reclamante em momento algum integrou o processo produtivo da recorrente, seja diretamente ou por meio de empresa interposta, com prestação direta de serviços.  



    Na realidade, o contrato firmado pela primeira reclamada e ex-empregadora do autor é espécie de contrato de revenda de produtos a terceiros, de natureza mercantil, não tendo o condão de ensejar a responsabilização subsidiária do fornecedor/vendedor dos produtos. Descabe, portanto, a imputação da responsabilidade, conforme jurisprudência pacífica do e. TST (...)



    (...)



    Portanto, reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos créditos devidos ao autor. Prejudicada a análise da demais matérias devolvidas pela recorrente.



    Dou provimento ao recurso, afastando a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada - CLARO S.A. -, -pelos créditos devidos ao autor, excluindo-a da lide. Prejudicada as demais matérias devolvidas pela recorrente.  



    Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na 007ª Sessão Extraordinária Virtual, aberta às 09 horas do dia 21.03.2022 e encerrada às 09 horas do dia 25.03.2022, com pauta divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, edição do dia 10.03.2022, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora YARA RIBEIRO DIAS TRINDADE, com a participação do Excelentíssimo Desembargador HUMBERTO MACHADO e da Excelentíssima Juíza Auxiliar ALICE BRAGA, bem como do Excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho,por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, afastando a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada - CLARO S.A. -, -pelos créditos devidos ao autor, excluindo-a da lide. Prejudicada as demais matérias devolvidas pela recorrente.  



    (e-doc. 02, p. 325-329, grifo nosso)   



    5. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 02, p. 336-340). Ao recurso de revista (e-doc. 02, p. 343-354) interposto foi negado seguimento (e-doc. 02, p. 355-357), o que foi alvo de agravo de instrumento (e-doc. 02, p. 361-364) cujo provimento foi negado em decisão monocrática (e-doc. 05) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, verbis:  



    O Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista da parte, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896 da CLT. Eis os termos da decisão:



    (...)



    Como se sabe, a intervenção deste Tribunal Superior do Trabalho apenas se legitima quando há demonstração clara e objetiva da presença de interesse público na resolução da disputa, o que é evidenciado por uma das seguintes situações jurídicas: transgressão direta e literal à ordem jurídica (leis federais e Constituição) e dissenso jurisprudencial (entre TRTs, entre TRT e a SDI/TST, contrariedade a Súmulas do TST e Súmulas Vinculantes do STF). 



    Com o advento da Lei 13.467/2017, o caráter excepcional da jurisdição prestada pelo TST foi uma vez mais remarcado com a regulamentação do pressuposto recursal da transcendência, segundo o qual a admissibilidade do recurso de revista depende da relevância ou expressão das questões jurídicas suscitadas, considerados os seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A).



    (...)



    No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão Regional, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado. 



    Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.  



    (e-doc. 05, grifo nosso)  



    6. Posteriormente, foi interposto agravo ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 06) da Quinta Turma do TST cujos trechos são abaixo transcritos:  



    2.1. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. NATUREZA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 331, IV/TST.



    (...)



    O Reclamante aduz que não pretende o revolvimento do acervo fático-probatório e sustenta que a segunda Ré, Claro S.A, deve ser condenada subsidiariamente pelos haveres trabalhistas a que faz jus, tendo em vista que se beneficiou dos serviços por si prestados. 



    Diz que a “venda de produtos e serviços da CLARO S.A. seria cristalinamente sua atividade meio ou fim, pois a empresa necessita dessas vendas para auferir renda e se manter no mercado, então, de fato, está evidenciada a terceirização dos serviços, devendo incidir a Súmula nº 331 do TST para responsabilizá-la subsidiariamente, restando evidente o cabimento do recurso de revista, como base na análise jurídica posta.” (fl. 475). 



    Indica ofensa ao artigo 1º, III e IV, da CF, bem como contrariedade à Súmula 331, IV, do TST. 



    Ao exame. 



    Por meio da decisão monocrática às fls. 435/440, foi mantida a decisão de admissibilidade em que denegado seguimento ao recurso de revista interposto pelo Reclamante. 



    No caso, o Tribunal Regional, reformando a sentença, reconheceu trabalho realizado pelo Reclamante em momento algum integrou o processo produtivo empresa recorrente seja diretamente ou por meio de empresa interposta, com prestação direta de serviços (fl. 331).



    Consignou que as reclamadas firmara (sic) contrato de parceria/colaboração comercial, por meio do qual, “empresa contratada comercializava os produtos e serviços da empresa contratante(aparelhos e planos de telefonia celular, linhas telefônicas habilitadas pela Claro) junto ao público consumidor” (fl. 330). 



    Com efeito, esta Corte Superior entende que, em situações como a dos autos, há tão somente um pacto mercantil, para a distribuição e comercialização de produtos e serviços, sem intermediação de mão de obra, o que afasta as disposições da Súmula 331/TST.



    Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao afastar a responsabilidade subsidiária CLARO S.A, proferiu decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. 



    Nada obstante, dado o acréscimo de fundamentação, não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível.  



    NEGO PROVIMENTO ao agravo, com acréscimo de fundamentação.  



    ISTO POSTO  



    ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo  



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    7. O reclamante pontua que “o desfecho deste processo no Tribunal Superior do Trabalho foi manter a decisão do TRT da 5ª Região que negou a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, contrariando frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 725 e ADPF 324” (e-doc. 01, p. 10). Acrescenta:



    Não para por aí os erros no acórdão, visto que novamente alega que “O trabalho realizado pelo reclamante em momento algum integrou o processo produtivo da recorrente, seja diretamente ou por meio de empresa interposta, com prestação direta de serviços”. Novamente Dignos Ministros, não se sustenta tal ilação, pois a própria empresa confessa que houve a prestação de serviços na venda de produtos e serviços da empresa contratante (aparelhos e planos de telefonia celular, linhas telefônicas habilitadas pela Claro). 



    (...)



    (...) tais violações por via de consequência atingiu também o art. 1º, III e IV, da Constituição Federal, que trata sobre os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pois não se pode admitir que o empregado trabalhe para uma empresa terceirizada e no final não tenha condições financeiras para pagar as verbas trabalhistas e não possa responsabilizar a tomadora dos serviços, se não estaríamos fomentando o trabalho análogo à escravidão.



    (e-doc. 01, p. 5 e 8, grifo nosso)



    8. Em virtude disso, requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 1041-98.2019.5.05.0251. No mérito, roga para que “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) a decisão exorbitante, no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária da CLARO S.A., nos termos do Tema 725 do STF e ADPF 324, e obrigar o cumprimento imediato da decisão (artigo 993 do CPC)” (e-doc. 01, p. 16).  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizado